Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-79.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE 1. Inicialmente, pedido de revogação da assistência

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE 1. Inicialmente, pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, rejeitado. 2. No mérito da lide, a parte autora, ocupante do cargo em comissão, submetida ao regime de natureza estatutária, não faz jus aos benefícios específicos da CLT, inaplicáveis ao caso concreto. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam o adimplemento dos benefícios estatutários, por ocasião da exoneração. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. Danos morais, passíveis de reconhecimento e indenização, não caracterizados. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002586-79.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PAULO
CESAR MARCOLINO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
2
VOTO No 26213
APELAÇÃO No 1002586-79.2018.8.26.0222
COMARCA: Guariba
APELANTE: Paulo Cesar Marcolino (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Pradópolis
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Daniela Dias Graciotto Martins
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL CARGO EM COMISSÃO
EXONERAÇÃO
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E
ESTATUTÁRIAS IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE 1. Inicialmente,
pedido de revogação da assistência judiciária gratuita,
rejeitado. 2. No mérito da lide, a parte autora, ocupante do
cargo em comissão, submetida ao regime de natureza
estatutária, não faz jus aos benefícios específicos da CLT,
inaplicáveis ao caso concreto. 3. Os elementos de convicção
produzidos nos autos comprovam o adimplemento dos
benefícios estatutários, por ocasião da exoneração. 4. Ônus
da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do
respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I,
do CPC/15, descumprido. 5. Danos morais, passíveis de
reconhecimento e indenização, não caracterizados. 6.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 177/179, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o seguinte: a) recebimento, em
dobro, dos valores correspondentes às Férias e Terço Constitucional; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
3
recebimento dos valores relacionados ao Aviso Prévio, FGTS e
respectiva multa; c) recebimento de indenização, a título de danos
morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recebimento, em dobro, dos valores
correspondentes às Férias e Terço Constitucional; b) recebimento dos
valores relacionados ao Aviso Prévio, FGTS e respectiva multa; c)
recebimento de indenização, a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
4
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte ré, tendente à revogação dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, deve ser rejeitada.
Isso porque, a matéria jurídica relativa à justiça
gratuita foi anteriormente resolvida, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2080949-16.2019.8.26.0000, razão pela qual
está preclusa.
E mais. A impugnação deve ser realizada no ato
processual subsequente, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o
respectivo artigo 100 do CPC/15, não havendo nenhum motivo para a
alteração do quanto já decidido.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. O cargo público em comissão é de caráter
provisório e instável, de sorte que o nomeado poderá ser exonerado a
qualquer tempo, a critério da Administração Pública. E mais. Tal como a
nomeação, a exoneração ostenta, igualmente, as mesmas características,
prescindindo de justificativa para o desligamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
5
Ademais, o artigo 37, inciso II, da CF dispõe o
seguinte: "a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração."
Como se vê, o regime jurídico submetido aos cargos
em comissão é diferenciado, tendo em vista, justamente, a possibilidade
de livre nomeação e exoneração.
Além disso, a contratação, ora questionada, está
submetida ao regime estatutário, e não, às disposições específicas da
CLT. E, verificar-se-á, nessas condições, por via de consequência, a
equiparação ao servidor público, em razão do referido vínculo
estatutário.
No mais, a parte autora foi nomeada para ocupar o
cargo de provimento em comissão, mediante nomeação direta do
respectivo Chefe do Executivo Municipal. A prova documental de fls.
25/33 demonstra o adimplemento das verbas estatutárias (Férias e Terço
Constitucional). Daí porque, neste aspecto específico, nada mais é
devido à parte autora.
De outra parte, inexiste comprovação da versão
apresentada pela parte autora, no sentido da pendência de saldo credor
(Férias), não elidindo, por via de consequência, a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
6
legitimidade do ato administrativo (Fichas Financeiras). O ônus da
prova do fato constitutivo do direito é, induvidosamente, da parte autora,
conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC/15.
Outrossim, a pretensão inicial da parte autora,
tendente ao recebimento de indenização, a título de danos morais,
também, não comporta acolhimento.
Com
efeito.
O
dano
moral,
passível
de
reconhecimento e indenização, é o evento sério, injusto, indevido e
grave, diverso do fato noticiado nos autos, não sobrevindo qualquer
desdobramento ou prejuízo efetivo à parte autora. E, a situação, repita-
se, é inapta para autorizar a pretendida reparação pecuniária.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 1% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, relativamente ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002586-79.2018.8.26.0222 -Voto no 26213 - DRS
7
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator